Tribunal: TJDFT
Processo: 0716094-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENNTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. RELAÇÃO CIVIL-EMPRESARIAL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, possui o objetivo de alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos.
2. Na hipótese, a relação jurídica possui natureza civil-empresarial. Incide a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica.
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Apenas nas hipóteses e nos exatos termos legais justifica-se sua decretação. A Lei 13.784/2019 destaca justamente a excepcionalidade da medida.
4. Estabelece o art. 50 do Código Civil (CC) que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Nos termos do § 2o, entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
5. Compete ao credor comprovar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC). Não é o caso de inversão do ônus probatório.
6. Acerca da confusão patrimonial, não houve demonstração de nenhumas das hipóteses legais. A predominância de um dos sócios nas quotas sociais não determina a ingerência na autonomia patrimonial da empresa.
7. Recurso conhecido e não provido.